Tribunal: TJMT
Processo: 0001722-89.2016.8.11.0046
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001722-89.2016.8.11.0046
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Interdição]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVA LACERDA - CNPJ: 01.614.519/0001-22 (JUIZO RECORRENTE), VALMIR LUIZ MORETTO - CPF: 536.127.601-49 (JUIZO RECORRENTE), 2 TENENTE DA COMPANHIA INDEPENDENTE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR (RECORRIDO), FELIPE KARIM DA SILVA SHIRO - CPF: 033.753.711-95 (RECORRIDO), YURI SILVA DIAS - CPF: 106.950.967-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE NOVA LACERDA - CNPJ: 01.614.519/0001-22 (RECORRIDO), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE COMODORO (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENCA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA - INTERDIÇÃO DE EVENTO PELO CORPO DE BOMBEIROS – IRREGULARIDADES SANADAS – LIMINAR CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

1-

O mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5° da Constituição Federal e art. 1° da Lei n°. 12.016/2009.

2-
O
julgador deve reconhecer o direito líquido e certo, quando a parte impetrante demonstrar mediante prova pré-constituída, que faz jus ao direito incontestável de ter deferido sua pretensão
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal e Cível da Comarca de Comodoro que nos autos de Mandado de Segurança nº 0001722-89.2016.8.11.0046 impetrado por
MUNICÍPIO DE NOVA LACERDA
contra ato reputado ilegal da lavra do
2º TENENTE DA COMPANHIA INDEPENDENTE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
, concedeu a segurança para tornar definitiva a liminar a fim de autorizar a utilização do local denominado “Parque de Exposição Galera”, para a realização da 14ª Exponova, realizada na Cidade de Nova Lacerda/MT, entre os dias 26.05.2016 a 29.05.2016, suspendendo os efeitos da interdição e dos Termos de Notificação nº 353/2016 e 354/2016
.

Decorreu o prazo recursal sem manifestação de qualquer uma das partes, conforme certidão acostada nos autos (ID. 3758294).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou pela ratificação da sentença. (ID 4270957)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme explicitado no relatório, trata-se de Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal e Cível da Comarca de Comodoro que nos autos de Mandado de Segurança nº 0001722-89.2016.8.11.0046 impetrado por
MUNICÍPIO DE NOVA LACERDA
contra ato reputado ilegal da lavra do
2º TENENTE DA COMPANHIA INDEPENDENTE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
, concedeu a segurança para tornar definitiva a liminar a fim de autorizar a utilização do local denominado “Parque de Exposição Galera”, para a realização da 14ª Exponova, realizada na Cidade de Nova Lacerda/MT, entre os dias 26.05.2016 a 29.05.2016, suspendendo os efeitos da interdição e dos Termos de Notificação nº 353/2016 e 354/2016
.

Alega o Impetrante, que em 25/05/2016 protocolou perante a 8ª Companhia Independente do Corpo de Bombeiros Militar o Projeto de Segurança Contra incêndio e Pânico e Alvará de Prevenção Contra incêndio e Pânico, solicitando aprovação para realização da 143 EXPONOVA a ser realizada na cidade de NOVA LACERDA/MT, entre os dias 26 a 29/05/2016.

Afirma ainda, que o projeto não foi analisado sob a alegação de estar intempestivo, sendo que em 25/05/2016 o impetrado interditou o local de realização da festa, qual seja o “Parque de Exposição” e o próprio evento, por meio dos Termos de Notificação 353/2016 e 354/2016, que detectaram a existência de algumas irregularidades.

Por fim, alegando que sanaram as irregularidades apontadas pelo Impetrado, requereu seja liminarmente suspenso os atos de interdição do evento, autorizando a utilização do local para a realização da 143 EXPONOVA a ser realizada na cidade de NOVA LACERDA/MT, entre os dias 26 a 29/05/2016.

A medida de urgência requestada foi deferida em 26/05/2016 (
id. 37588229
), e após o oferecimento das informações requisitadas à autoridade coatora (
id 3759221
), sobreveio a sentença em reexame, em que o MM. Juiz de Direito, Dr. Marcelo Sousa Melo Bento de Resende, concedeu a segurança vindicada nos seguintes termos, verbis: “(...) EX POSITIS, CONCEDO A SEGURANÇA em definitivo para confirmar a liminar anteriormente deferida, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de arbitrar honorários advocatícios, nos termos do artigo 25 da lei 12.016/09.– (
id. 3758284
).

Não houve recurso voluntário e o feito foi remetido a esta instância revisora para efeitos do art. 14, §1º, da Lei nº. 12.016/09.

A sentença em reexame (id. 3758284) é irretocável, senão vejamos:

In casu, como acertadamente destacou o juiz singular “...
Em analise aos documentos atrelados a inicial, é possível se verificar que a interdição se deu em razão das irregularidades descritas nos Termo de Notificação, conforme passo a relatar: - Ausência de Iluminarias de emergência; - ausência de extintores de incêndio; - acessos radiais executados sem guarda corpo; - ausência de sinalização de emergência; - ausência de sistema de iluminação de emergência das barracas; - ausência de extintor de incêndio nas instalações provisórias.

Conforme já dito, a principal motivação para a interdição realizada pelo Corpo de Bombeiros é o fato de inexistirem saídas de emergência adequadas, bem como extintores de incêndio.

Entretanto, pela documentação apresentada pelo ente público, constato que foram adquiridas 46 unidades de extintores de incêndio, por parte do requerido, conforme nota fiscal 000.011.503, sendo que referidos extintores estão instalados, como se vê na figura 4, do parecer técnico elaborado pelo Engenheiro Carlos Alberto Rosa Junior.

Existente também as saídas de emergência, devidamente identificada em letras grandes, e com pintura destacada (figura 1 do parecer técnico).

Constam ainda iluminação e sinalização de emergência, conforme figura 2, o que demonstra a relevância dos motivos ou fundamentos em que se assenta o pedido inicial.

Como já narrado anteriormente, o Município supriu as falhas apontadas, constando nos autos que as saídas de emergência foram devidamente sinalizadas, com iluminação, placa de sinalização, escritas em letras grandes, e pintura destacada, conforme relatório técnico e fotografias juntadas aos autos. Importante salientar que é um evento extremamente tradicional na cidade em que as falhas foram sanadas de forma que nada mais razoável que seja concedido ao impetrante a segurança definitiva
.
...”

Como todas as irregularidades apontadas pelo Impetrado, foram sanadas, tenho que as razões da interdição do evento não se encontram em consonância com o que descreve a legislação vigente.

É que o artigo 54,§ 1, da Lei Estadual 8.399/2005, descreve em quais hipóteses ocorrerá a interdição total das edificações, instalações e locais de risco, verbis:

Art. 54. A interdição total abrangerá o fechamento ou a proibição de funcionamento:

(...)

§ 1º
Será procedida a interdição total nos casos de irregularidades nos sistemas, instalações, máquinas, equipamentos e outros dispositivos existentes na edificação, desde que indispensáveis e essenciais à segurança do imóvel ou a integridade e a incolumidade das pessoas e cujas irregularidades venham a impedir ou dificultar o escape das pessoas do seu interior em casos de sinistros, ou, ainda, as ações do Corpo de Bombeiros Militar no resgate de sua população ou no combate ao fogo.

Assim, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao acolher o pedido da inicial.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
RATIFICO

A SENTENÇA
reexaminada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020